Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I – A agravante-credora pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento (RPV ou precatório), no entanto, é necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0716204-77, que versa sobre os índices aplicáveis sobre o débito exequendo, pois a r. decisão que originou referido recurso está subordinada à preclusão, a fim de evitar futuro prejuízo, e em obediência ao disposto no art. 100, §§ 3o e 5o, da CF. Mantida a r. decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do AI 0716204-77.
II – Agravo de instrumento desprovido.